Tribunal: TJSP
Processo: 1005467-59.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. RÉ QUE TERIA IMPUTADO AO AUTOR FATOS EM TESE OFENSIVOS EM REDE SOCIAL. CONTROVÉRSIA DE COMPETÊNCIA COMUM DAS SUBSEÇÕES I A III DE DIREITO PRIVADO. ART. 103 DO RITJSP E ART. 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO TJSP no 623/2013. INAPLICABILIDADE DO ITEM I, SUBITEM I.29, DO MESMO ART. 5o, CONSIDERADA A REDAÇÃO QUE LHE CONFERIU A RESOLUÇÃO TJSP no 694/2015. RECURSO INICIALMENTE

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. RÉ QUE TERIA IMPUTADO AO AUTOR FATOS EM TESE OFENSIVOS EM REDE SOCIAL. CONTROVÉRSIA DE COMPETÊNCIA COMUM DAS SUBSEÇÕES I A III DE DIREITO PRIVADO. ART. 103 DO RITJSP E ART. 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO TJSP no 623/2013. INAPLICABILIDADE DO ITEM I, SUBITEM I.29, DO MESMO ART. 5o, CONSIDERADA A REDAÇÃO QUE LHE CONFERIU A RESOLUÇÃO TJSP no 694/2015. RECURSO INICIALMENTE DISTRIBUÍDO À E. 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, SUSCITANDO-SE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.